Tribunal: TJSP
Processo: 1020451-65.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Transporte marítimo – Ação ordinária - Alegação de omissão quanto a contrato, depósito e legislação - Inocorrência – Matérias conhecidas e julgadas nos limites da lide - Intuito de revisão - Caráter infringente - Prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Transporte marítimo – Ação ordinária - Alegação de omissão quanto a contrato, depósito e legislação - Inocorrência – Matérias conhecidas e julgadas nos limites da lide - Intuito de revisão - Caráter infringente - Prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020451-65.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
LOCAL FRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS e LOCALFRIO S/A
ARMAZÉNS
GERAIS
FRIGORÍFICOS,
é
embargado
BRASIL
TERMINAL
PORTUÁRIO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020451-65.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 13636 - LMCP
2
Embargos de Declaração Cível no 1020451-65.2018.8.26.0562/50000
Embargtes: Local Frio S/A Armazens Gerais Frigorificos e Localfrio S/A Armazéns
Gerais Frigoríficos
Embargado: Brasil Terminal Portuário S.A.
Comarca: Santos 8a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13636
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Transporte marítimo Ação
ordinária - Alegação de omissão quanto a contrato, depósito e
legislação - Inocorrência Matérias conhecidas e julgadas nos
limites da lide - Intuito de revisão - Caráter infringente -
Prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de
artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões
de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ -
CPC 2015, art. 1.025 - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Local Frio S/A
Armazéns Gerais Frigoríficos em relação ao acórdão de fls. 668/676 do apenso, que negou
provimento ao recurso de apelação.
A embargante opõe os embargos com fins de prequestionamento,
alegando que houve omissão quanto ao conceito de contrato de transporte e obrigações do
depositante, pois a responsabilidade do armador encerrar-se-á apenas com a efetiva entrega
da carga (artigos 643, 750 e 754 do CC e art. 40, § 1o, I da Lei no 12.815/2013), e que o
acórdão menciona indiretamente a existência de contrato de depósito, mas seria necessário
identificar onde estaria esse contrato, que inexiste, bem como quanto ao art. 17, § 1o, IV da
Lei 12.815/2013, pois nenhuma regulação pode autorizar cobranças ilícitas. Pede
acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e com fins de
prequestionamento.
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às hipóteses
previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020451-65.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 13636 - LMCP
3
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,
obscuridade a ser sanada, ou erro a ser corrigido.
Há no acórdão, que manteve integralmente a sentença, a devida
fundamentação acerca da questão de que a responsabilidade do armador encerrar-se-á
apenas com a efetiva entrega da carga: “...tais valores não podem ser impostos ao
armador, como crê a autora. Os serviços que podem ser inseridos na esfera de
responsabilidade do armador são aqueles referentes à movimentação horizontal do
contêiner, ou seja, do porão do navio até a pilha comum do terminal portuário, e que são
englobados pela Box Rate (Cesta de Serviços), nos termos da Resolução ANTAQ 2389/12.
De outro lado, o serviço aqui tratado, evidentemente, está fora do âmbito do serviço
básico de movimentação (horizontal) e constitui nova prestação de serviço, sendo
necessária também nova remuneração, justamente em razão do armazenamento do
contêiner para além do prazo de 48 horas, prazo este, repita-se, adequado e não abusivo,
pois não se confunde com desembaraço aduaneiro, mas sim para movimentação entre
Terminais portuários, decorrente do preenchimento da DT-E. Assim, ao não retirar os
contêineres no prazo estabelecido em Tabela Pública e nas normativas da Receita
Federal, a autora causa embaraços à operação da ré, decorrentes da maior permanência
dos cofres sob a sua guarda, exigindo maior espaço para armazenagem, além de
operacional próprio para a estocagem. Tudo isso gera custos que devem ser carreados ao
terminal alfandegado, na medida em que a autora atua como responsável pela carga
perante o operador portuário, agindo em nome do proprietário da mercadoria
(importador). Assim, é lícita a cobrança das tarifas e demais custos decorrentes do
depósito, tudo nos termos dos artigos 643 e 644 do Código Civil.” (fls. 671).
Também há fundamentação em relação ao depósito: “Assim, não
pode a parte autora se beneficiar do período em que a mercadoria permaneceu
armazenada junto à requerida, sem remunerar adequadamente o serviço, e, ainda por
cima, ser beneficiada de pagamentos de armazenagem realizados pelo importador, pelo
mesmo período. Portanto, é patente a responsabilidade da requerente pelo pagamento dos
custos pela armazenagem adicional dos contêineres, fruto do depósito, nos termos do
artigos 643 e 644 do Código Civil, o que, inclusive, autoriza a retenção da mercadoria até
o pagamento dos valores em aberto, conforme expressamente autoriza o artigo 644 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020451-65.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 13636 - LMCP
4
Código Civil. Logo, não há nulidade a ser declarada nesta oportunidade.” (fls. 672).
Em relação à suposta omissão quanto ao art. 17, § 1o, IV da Lei
12.815/2013, não houve alegação explícita no recurso de apelação, seguindo não conhecido
o recurso nesse ponto.
A pretensão da embargante trata-se de nítido inconformismo diante
do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para nova
análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto embargado,
deverá a embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que
não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para interposição
de outros recursos não tem cabimento quando o assunto encontra-se previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com propósito de
prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão
embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do CPC. Fora dessas
hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a mencionar
expressamente dispositivos legais e constitucionais para futura
interposição dos recursos derradeiros. Violação do art. 535 do CPC
afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não merecem
acolhida os embargos declaração opostos a fim de prequestionar
dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no REsp 538241/RS, 2a
Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J. 16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado pelo C.
STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é necessário, para fins
de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão
recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020451-65.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 13636 - LMCP
5
Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ
Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Matérias e questões julgadas nos limites da lide.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)